Tribunal: CARF
Processo: 11080.744353/2019-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.744353/2019-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.712 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
SOCIEDADE EDUCACIONAL VIAMOPOLIS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NULIDADE
DO
PROCESSO
SECUNDÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10
e 59, ambos do Decreto no 70.235/72. A declaração de intempestividade
inicialmente feita pela autoridade fiscal foi reconhecida como equivocada,
ocasião em que foi devolvido o processo para análise da Impugnação, e
prosseguimento normal da lide. Não houve prejuízo à parte, logo, inexiste
nulidade.
NÃO ANÁLISE DAS PROVAS JUNTADAS NO PROCESSO. MOTIVO. A
DRJ analisou todos documentos e fatos juntados pela empresa até a
apresentação da Impugnação; relacionando, item a item, as conclusões a que
chegou a partir dessas análises. Somente não permitiu juntada posterior de
documentos, por expressa vedação legal. O CARF permite juntada posterior de
documentos que seriam analisados caso anexados ao processo, o que não
ocorreu.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CARACTERIZAÇÃO DE INTERPOSTA
PESSOA/GRUPO ECONÔMICO DE FATO. PROVAS ANALISADAS EM
CONJUNTO. O fato isolado das empresas serem administradas por uma única
família, por si só, não seria suficiente para excluir a empresa do Simples.
Todavia, os demais indícios analisados em conjunto relacionados à CBO,
coincidência de endereço, confusão na contabilidade, compra de ativos levam à
conclusão da interposição de pessoas para disfarçar a formação de uma única
empresa, de modo a poderem se enquadrar no regime simplificado. Deve a
empresa ser excluída do Simples nesse caso.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.710, de 15 de dezembro de 2022,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.744353/2019-15
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.712 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744353/2019-15

prolatado no julgamento do processo 11080.744345/2019-61, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis
Galkowicz, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente),
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O Ato Declaratório no 31/19, de 28/11/2019, excluiu do SIMPLES NACIONAL a
empresa SOCIEDADE EDUCACIONAL VIAMOPOLIS EIRELI, a partir da data de opção pelo
regime, por entender que utilizara, em sua constituição, interpostas pessoas.
Consta no relatório “Representação Fiscal para exclusão do SIMPLES” que a
RFB traz as conclusões de suas análises e justificativas que levaram à exclusão da recorrente do
regime simplificado de tributação.
Neste documento, há um histórico societário da empresa, explanando sobre as
movimentações societárias, quadro de sócios, entre outros. Na sequência, o Fiscal passa a
analisar os fatos que o levaram à conclusão de que Bonatto & Bonatto, Valdir Bonatto Eireli,
Sociedade Educacional Hípica, Sociedade Educacional Marival Ltda., Sociedade Educacional do
Parque Ltda., Sociedade Educacional Uniensino Ltda., Sociedade Educacional Viamopolis Ltda
e Ludica Infância Locações de Imóveis Eireli seriam a mesma e única empresa, que se valeram
de artifícios para fracionar suas receitas, a fim de se encaixarem nas regras do SIMPLES.
Mais adiante, relaciona e analisa os seguintes fatos que considera indicativos de
simulação na constituição das empresas:

existência de mais de uma sociedade no mesmo endereço ou em
endereço próximo;

recebimento dos TIFs por pessoas que nem sempre eram
empregados da sociedade;

junção de fotos das entidades educacionais, bem como outras
informações do site, tentando demonstrar serem, todas as escolas, a
mesma entidade;
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.712 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744353/2019-15


colação de notas fiscais de compra, visando provar que algumas
escolas tinham compras incompatíveis com suas atividades;

comparação de receita bruta com gastos salariais, concluindo pela
incompatibilidade dessa relação;

análise de informações contábeis, concluindo, após alguns
exemplos, que há confusão patrimonial;

empréstimos feitos por sócios pessoas físicas às empresas,
contratos de aluguel;

não pagamento de vale transporte aos empregados;

supostas inconsistências no ativo imobilizado.
Depois disso, explora a legislação do SIMPLES, jurisprudência e decide pela
exclusão da empresa.
A Impugnação da empresa traz a história da constituição de cada escola e da
marca CESI e refuta cada uma das irregularidades apontadas pela RFB: envio das GFIPs, média
dos segurados, CBOs, recebimento dos TIFs, endereços das empresas, site do CESI, objeto
social, NFs de compra, confronto da receita bruta com salários, análise dos livros contábeis,
contrato de locação e de mútuo, ativo imobilizado, utilização do Processo do Ministério Público
do Trabalho. Tudo para concluir que não há interposta pessoa, as empresas são independentes e
haveria prova disso nos autos.
Em síntese, segue ementa do acórdão da DRJ:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017, 2018
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CONSTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA.
INTERPOSTAS PESSOAS. SIMULAÇÃO. PROVA.
Uma das hipóteses de exclusão de ofício da Sistemática do Simples Nacional é a
constituição da empresa com interposição de pessoas.
A constituição de empresa com interposição de pessoas consiste em negócio jurídico
simulado, com aparência de legalidade, forjado para esconder a realidade dos fatos,
através do qual o verdadeiro dono do empreendimento atribui a condição de sócio a
certas pessoas, com vistas a ocultar a verdadeira titularidade dos negócios da empresa.
Comprovada a constituição de várias empresas, algumas delas dividindo um mesmo
espaço físico, que desenvolvem objeto social idêntico ou complementar,
compartilhando colaboradores e maquinários e cujos sócios de direito são pessoas da
confiança dos verdadeiros beneficiários (dirigentes/titulares), geralmente parentes,
inclusive menores impúberes ou seus próprios empregados, objetivando reduzir custos,
usufruir tributação privilegiada e pulverizar receitas, resta caracterizada a constituição
de grupo econômico e fica impedida a opção pelo Simples Nacional.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.712 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744353/2019-15

OPÇÃO.
REVISÃO.
EXCLUSÃO
COM
EFEITOS
RETROATIVOS.
POSSIBILIDADE.
A opção pela sistemática do Simples é ato do contribuinte sujeito a condições e passível
de fiscalização posterior. A exclusão tem efeito retroativo quando se verifica que o
contribuinte incluiu-se indevidamente no sistema, conforme a legislação pertinente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

A Recorrente apresenta seu Recurso Voluntário, onde alega:
(a)
Preliminarmente, nulidades no processo secundário n° 11080.742885/2019-18 e
não consideração de provas juntadas no processo secundário – desrespeito ao
contraditório e ampla defesa;
(b)
No mérito: refuta itens trazidos pelo fiscal na autuação. Alega jamais ter operado
com interpostas pessoas, inexistindo impedimento a assunção da sociedade por
membros da família. Trouxe, novamente, arguições apresentadas na Impugnação.
Este processo e o processo secundário foram desapensados, não existindo mais
vínculo direto entre eles, o que significa que serão analisados e julgados de forma apartada, ainda
que os itens e provas levados em consideração em um caso sejam idênticos ao do outro. Apenas
para melhor elucidação, o processo secundário trata do lançamento de contribuições
previdenciárias patronais (CPP), incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e
contribuintes individuais e as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), assim como as contribuições destinadas a terceiros (SESC, INCRA, Salário
Educação, SEBRAE), incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados, além de juros
e multa, nas competências de 01/2015 a 12/2018, em virtude da desconsideração do arranjo
societário das instituições que formam o Grupo CESI, pelas mesmas razões que levaram à
exclusão das empresas envolvidas do SIMPLES, que serão em breve analisadas.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Como a análise do tema demandou a avaliação de muitos fatos e provas
acostados aos autos, além das conclusões da RFB e da DRJ, dividi os
temas por tópicos, a saber:
1. Fase de Fiscalização e Autuação: fatos complementares extraídos do trabalho
da Fiscalização;
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.712 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744353/2019-15

2. Recurso Voluntário -
2.1 Preliminar de Nulidade,
2.2. Cerceamento de Defesa
2.3. Análise do Mérito da Exclusão do SIMPLES:
2.3.1. História do Grupo
2.3.2. Constituição de Interposta Pessoas/Grupo Econômico de Fato
2.3.3.Demais Indícios Avaliados pela Fiscalização
2.3.4.Análise de Decisões do CARF sobre o Tema Exclusão do SIMPLES
2.3.5. Conclusão
1. Fase da Fiscalização e Autuação
A ação fiscal se iniciou em 28/05/2019, sendo o último TIF emitido em
11/10/2019, envolvendo informações das seguintes empresas:

De acordo com o relato do Fiscal, partindo de documentos apresentados
pela empresa auditada (BONATTO & BONATTO ESCOLA DE
ENSINO FUNDAMENTAL EIRELI) e por todas as outras escolas
diligenciadas, chegou-se ao entendimento da existência de confusão
patrimonial, administrativa e operacional entre todas as escolas
vinculadas à família BONATTO, assim sintetizados:

“- com a abertura de novos CNPJ e/ou alterações contratuais, todos os membros
da família BONATTO se alternam nos quadros sociais e/ou na administração
das empresas, que se dizem integrantes do grupo CESI;
- consta no sítio da rede CESI na internet, a apresentação das escolas que
compõem o grupo, inclusive com a exibição do logotipo utilizado por todas elas,
o qual é parte integrante do uniforme dos seus alunos;
- empresas diferentes estão estabelecidas no mesmo endereço ou em endereço
vizinho;
- mesmo escritório contábil representando todas as empresas e responsável pela
documentação contábil e fiscal;
- transferência/compartilhamento de empregados entre as diversas empresas
sem haver rescisão do contrato;
- inconsistências identificadas nas receitas das pessoas jurídicas, indicando que
alguns estabelecimentos recebem aportes de todo o grupo;
- existência de escola em funcionamento, mas sem realizar compras durante
anos seguidos, indicando que estaria sendo suprida por outras escolas do
grupo;
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.712 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744353/2019-15

- sócios de empresas atuando como prepostos em ações trabalhistas e assinando
rescisões de contratos trabalhistas de empresas do grupo da qual não é
sócio/administrador;
- empréstimos de pessoas físicas a várias pessoas jurídicas do grupo, sem
registro de pagamento;
- indicação do mesmo contato telefônico para várias empresas diligenciadas;
- recebimento de correspondência por empregados vinculados a outra empresa
do grupo.”
Na continuidade dos trabalhos a Autoridade Fiscal percebeu a existência
de um “liame inequívoco” entre as empresas integrantes do GRUPO e
que elas participaram, conjuntamente, na prática de um único negócio e
na ocorrência dos respectivos fatos geradores, denotando interesse
comum, uma vez que contavam com os mesmos sócios e administradores
pertencentes preponderantemente à família BONATTO e realizavam as
mesmas atividades/atividades complementares, tendo apenas aparência
de unidades autônomas.
Concluiu, a Autoridade Fiscal, que provavelmente as empresas do
“GRUPO BONATTO” sabiam que não poderiam optar pelo sistema
favorecido do Simples Nacional por ter um faturamento superior ao
máximo permitido por lei, de forma que, dividindo as escolas em CNPJ
distintos, poderiam informar ao Fisco um faturamento menor, tornando
possível assim a opção pelo regime fiscal mais benéfico.
A Fiscalização ponderou, ainda, que não seria razoável concluir que as
infrações, especialmente aos arts. 29 inc. IV e 31, II da LC no 123/2006,
teriam ocorrido sem o efetivo conhecimento e/ou participação dos sócios
e/ou do escritório contábil, dados os fatos e documentos levantados no
curso do procedimento fiscal. Concluiu, assim, que o conjunto dos fatos
apurados por si só já seriam capazes de atestar a atitude dolosa do
contribuinte e deu procedimento à exclusão de todas as empresas do
Simples Nacional:

Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.712 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744353/2019-15

2. Recurso Voluntário: Preliminar de Nulidade, de Cerceamento de
Defesa e Análise do Mérito da Exclusão do SIMPLES
2.1. Preliminar de Nulidades no PA 11080.742885/2019-18 (“PA
secundário”)
A Recorrente invoca (e-fls. 291), em sede preliminar, nulidades
cometidas no PA 11080.742885/2019-18, o processo secundário, por não
ter obedecido às formalidades legais exigidas no Decreto n° 70.235/72,
ferindo o direito ao contraditório e à ampla defesa constitucionalmente
previstas, pelo fato de intimação acerca da intempestividade da
Impugnação não ter sido fundamentada em razões de fato e de direito,
além de não ter previsto possibilidade de pagamento ou de apresentação
de recurso.
Segundo a empresa, a nulidade da intimação teria contaminado todos os
demais atos processuais posteriores e processos correlatos, inclusive o
presente processo, além de anular a exclusão do SIMPLES, a
representação fiscal para fins penais, o arrolamento de bens, entre outros
atos produzidos no processo.
Se não for declarada a nulidade completa pretendida, pede a decretação
da nulidade de todos os atos desde a declaração da intempestividade e
atos posteriores, incluindo a reversão da exclusão do SIMPLES, a
representação fiscal para fins penais e o arrolamento de bem, a fim de
que a empresa tenha novo julgamento pelo Delegado da RFB, pois esta
instância teria sido suprimida.
Compulsando os autos do processo PA 11080.742885/2019-18
(secundário), percebemos que a Intimação no 351/2020, juntada em
15/04/2020, (e-fls. 2.189 e 2.212 daquele processo) informa que a
Impugnação apresentada em 08/01/2020 – num primeiro momento - foi
declarada intempestiva razão pela qual não se instaurou o contencioso
administrativo. Foi dado prazo de 30 dias para pagamento, alertando-se
que, transcorrido tal prazo, o processo seria encaminhado à PGFN para
cobrança.
Às e-fls. 2.227 (do PA secundário), a empresa apresenta petição
insurgindo-se contra a declaração de intempestividade, com argumentos
de nulidade (falta de fundamentação da Intimação) e prova de que
apresentou Impugnação em 07/01/2020 - último dia do prazo para
apresentação do recurso - e não em 08/01/2020, como considerado pelos
órgãos da administração tributária federal.
Em
20/04/2020,
foi
expedido
despacho
atestando,
agora,
a
tempestividade da Impugnação (e-fls. 2.385), determinando seu
encaminhamento a SECOJ/DRJ/POA/RS para as devidas providências.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.712 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744353/2019-15

Alguns dias depois houve encaminhamento para a DRJ de Ribeirão Preto
(e-fls. 2.387 do processo secundário).
Em 06/10/2020, a DRJ julga a Impugnação do PA secundário (e-fls.
2.397 do processo secundário) nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL.
SEGURADO
EMPREGADO
E
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. São devidas as contribuições previdenciárias,
parte da empresa, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas
aos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestam serviços.
CONTRIBUIÇÃO PARA O GILRAT. REMUNERAÇÃO DOS SEGURADOS
EMPREGADOS. São devidas as contribuições para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE DE BENEFÍCIO DE ORDEM. A
formação de grupo econômico de fato, configurada pelo interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal (art. 124, I do
Código Tributário Nacional - CTN), implica na responsabilização solidária das
empresas integrantes pelas obrigações decorrentes da lei previdenciária. Uma vez
atribuída responsabilidade solidária a todas as empresas do grupo pode a
Administração Tributária exigir o pagamento dos tributos, de qualquer uma
delas, seja isoladamente ou em conjunto, e sem qualquer preferência, porquanto
o instituto da solidariedade não comporta benefício de ordem, com amparo no
parágrafo único do art. 124 do Código Tributário Nacional (CTN).
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS DECORRENTES.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, deve-se proceder
à lavratura de auto de infração para a exigência das contribuições previdenciárias
e sociais incidentes sobre as remunerações declaradas em GFIP e não recolhidas.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
DEDUÇÃO
DE
RECOLHIMENTOS. Na determinação dos valores a serem lançados de ofício
para cada tributo, após a exclusão do Simples Nacional, devem ser deduzidos
eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática,
observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma
unificada.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Período de
apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS À OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS (TERCEIROS). INCIDÊNCIA. Compete à Secretaria da Receita
Federal do Brasil a arrecadação e fiscalização das contribuições devidas a
Terceiros (Entidades e Fundos), conforme preconiza o art. 3o, da Lei n.o 11.457,
de 2007.
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Período
de
apuração: 01/01/2015 a 31/12/2018
MULTA
DE
OFÍCIO.
FALTA
DE
PAGAMENTO.
FALTA
DE
DECLARAÇÃO. DECLARAÇÃO INEXATA.
Cabível a imposição da multa de ofício prevista no art. 44 I, da Lei no 9.430/96,
se a empresa não declara a parte patronal das contribuições previdenciárias
devidas, em GFIP, nem tampouco as recolhe, como deveria, declarando e
recolhendo apenas as contribuições descontadas dos segurados.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.712 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744353/2019-15

Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Diante desse julgamento, a empresa apresenta seu Recurso Voluntário no
processo secundário.
Onde está a nulidade processual naquele processo ou mesmo neste? Veja,
em um primeiro momento, sim, houve equívoco da Administração
Tributária ao declarar intempestiva a Impugnação apresentada dentro do
prazo legal. Diante da petição insurgente da empresa, contudo, as
autoridades reviram seu posicionamento, reconheceram a tempestividade
e encaminharam referida Impugnação para julgamento. Essa petição foi
devidamente analisada e julgada pela DRJ, que, detalhadamente, expôs o
resultado de suas análises. Houve oportunidade da empresa apresentar,
inclusive, Recurso Voluntário em face da decisão da DRJ. Nenhuma fase
processual lhe foi suprimida e houve análise de todos os fatos trazidos
aos autos.
Dentre os temas tratadas pela DRJ, consta, justamente, a preliminar de
nulidade requestada contra a Intimação de intempestividade, em relação a
qual o julgador se manifestou assim (e-fls. 2.406):
“Irresignados com a declaração de intempestividade, o contribuinte e
responsáveis solidários solicitaram juntada de novo recurso administrativo, de
teor basicamente igual à impugnação anteriormente apresentada, acrescentando
questionamento quanto ao Comunicado de intempestividade, aduzindo inclusive
nulidade por falta de fundamentação, por não constar a razão de ter sido
considerada intempestiva.
Quanto à preliminar aduzida de nulidade do Comunicado de Intempestividade
(Intimação no 351/2020), por falta de fundamentação, por não constar a razão de
ter sido considerada intempestiva, tenho que pode ser facilmente subentendido
que o motivo informado no comunicado trata-se justamente da apresentação da
defesa intempestiva (fora do prazo).
(...)
Ademais, como o mérito desta matéria será decidido a favor da parte, como se
verá adiante, acatando-se a peça de defesa, a questão da nulidade resta
ultrapassada, com amparo no art. 282, parágrafo único do novel CPC/2015,
aplicado subsidiariamente:
“Título III – Das Nulidades
(...)
Art 282 (...) § 2o Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem
aproveite a decretação da
nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a
falta.”
A partir de verificação dos documentos constantes no autos, verifica-se que ficou
registrado no extrato do processo (às fls. 2285/2380), que a data da entrada
daquela peça de defesa teria sido de fato 07/01/2020 (...)
Consta também em carimbo da Unidade Receita Federal do Brasil na capa da
impugnação, a data de sua entrada na repartição, em 07/01/2020 e não em
08/01/2020 (...)
Não bastassem tais evidências, foi registrado também, em 16/04/2020, no
histórico de notas integrantes do processo, que o “Contribuinte apresentou
petição com outra data de recepção da impugnação. Em contato com a
DIVIC, no SAGA consta atendimento na data do documento do
contribuinte (07/01) e não na do processo (08/01)".”
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.712 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744353/2019-15

Assim, considerando que a ciência se deu em 06/12/2019 (sexta-feira),
iniciou-se a contagem do prazo em 09/12/2019 (segunda-feira) e findou-se
em 07/01/2020, data em foi apresentada de fato a impugnação, é certo que
ela foi tempestiva. Isto posto, como a impugnação apresentada é tempestiva e
atende aos demais requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235/72, passo ao
seu conhecimento.”

Ultrapassada a questão preliminar acima, a DRJ adentra ao mérito do
processo secundário, ponderando que a exclusão do SIMPLES das
empresas houvera sido exaustivamente analisada no processo principal
(este). O direito de defesa sobre esse tema teria sofrido preclusão
consumativa naquele processo (o de exclusão do SIMPLES), pois as
partes o teriam já exercido. Além disso, para o julgador, a questão já teria
sido inclusive decidida no bojo dos acórdãos citados por ele, não
podendo ser novamente abordada e decidida.
Por isso, o julgador considerou a questão de mérito sobre a exclusão do
SIMPLES (analisada neste processo) resolvida e delimitou sua análise às
demais matérias residuais deduzidas pela defesa, quais sejam: pedido de
produção de provas, aproveitamento dos valores pagos no SIMPLES,
aplicação da multa de ofício, aplicação da SELIC, responsabilidade
solidária.
Saliente-se que somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos
artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72. Tendo sido observados
os ditames legais, não comprovado prejuízo ou vício ensejador de
nulidade dos lançamentos, não se deve dar guarida ao pleito trazido pela
peça recursal.
Pelo todo o exposto, entendo que não se pode falar em cerceamento de
defesa ou qualquer outro tipo de impedimento causado, no processo, à
manifestação da empresa. Todas as suas defesas foram devidamente
analisadas e julgadas, tendo sido superada a questão da intempestividade.
Entendo, assim, que não restou nenhuma névoa de nulidade que possa ser
suscitada ou acatada, o que me leva a afastar essa preliminar.
2.2. Não Consideração das Provas Juntadas no Processo – Fere
Contraditório e Ampla Defesa
O acórdão da DRJ, segundo a Recorrente, vetou a juntada de novas
provas, nos termos descritos no item 2 acima, e teria dado a entender que
a Recorrente não havia juntado nenhuma prova. A Recorrente, contudo,
esclareceu que juntou mais de 500 documentos que comprovariam jamais
ter atuado por meio de interposta pessoa.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.712 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744353/2019-15

Por esta razão, exige que se considerem todos os documentos juntados
para que se conclua não existir interposta pessoa na configuração
societária do Grupo CESI. Em caráter preventivo, contudo, junta as
provas principais anexadas ao processo secundário.
De fato, inicialmente, conforme já mencionado, a DRJ nega o pedido de
produção de novas provas feito pela empresa por entender precluso esse
direito, nos moldes do art. 16 do Decreto no 70.235/72, que preconiza, no
inciso III, que a Impugnação DEVE mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir. De acordo com a previsão legal, o momento de
apresentar as provas é o mesmo da apresentação da Impugnação e não
posteriormente.
Com essa motivação e imposição legal, o julgador anterior negou a
juntada posterior de provas. Além do descrito acima, o art. 15 do mesmo
diploma legal prevê a impugnação deve ser “formalizada por escrito e
instruída com os documentos em que se fundamentar”, o que significa
que a defesa deve estar imbuída da completude capaz de suportar os
argumentos trazidos na defesa do Recorrente, devendo conter todos os
elementos que ele entenda necessários a validar seu direito.
A atividade do julgador da DRJ é limitada e está adstrita aos ditames
legais; ele não pode suplantar previsões normativas para atender aos
anseios da parte, pois isso foge ao seu dever funcional e lhe acarreta
consequências relacionadas à extrapolação de sua atuação. Por isso, o
mencionado julgador não pôde, no caso, aceitar a apresentação posterior
de provas pleiteada.
Após negar a juntada de provas, o julgador a quo analisou cada uma das
irregularidades abordados pelo auditor fiscal e justificadas pela empresa
em sua defesa: envio da GFIP pelo mesmo contador, movimentação de
empregados no grupo, análise dos CBOs, recebimento dos termos de
intimação, endereços coincidentes, sítio da empresa na internet, objeto
social, das notas fiscais de compra, comparação da receita bruta com
salários, pro-labore e compras, livros contábeis (contrato de locação,
mútuo, ativo imobilizado). Ou seja, a DRJ abordou as questões pendentes
de análise e chegou às conclusões que julgou pertinentes.
Não houve, portanto, cerceamento de defesa. O que houve foi o estrito
cumprimento da lei.
O CARF, por seu turno, é órgão com maior flexibilidade de atuação no
que se refere à aceitação de provas, guiando-se pelo princípio da verdade
material de forma mais abrangente.
Após a Impugnação, e em qualquer momento até apresentação do
Recurso Voluntário, as provas carreadas aos autos pela Recorrente são
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.712 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744353/2019-15

aceitas e poderão ser analisadas pelo julgador ou remetidas às instâncias
de piso para reexame.
A Recorrente, contudo, não junta nenhum novo documento ao apresentar
a Impugnação. Ao protocolar o Recurso Voluntário, a empresa junta: (a)
a intimação 351/20, acerca da intempestividade da Impugnação no
processo secundário, acrescida dos valores cobrados (e-fls. 321 a 332);
(b) Extrato do SIMPLES NACIONAL de jan/2015 a dez/2018 (e-fls. 334
a 460); (c) extrato de conta do FGTS, ficha de registro de empregado de
Ivana Brazil Cabral e de Camila Silva do Nascimento, de Emerson Suris
de Andrea Cardoso dos Santos (e-fls 462); (d) Movimentações de
empregados feitas conforme extrado da Caixa Economica Federal (e-fls.
472).
Os documentos relacionados em “a” foram analisados no tópico em que
tratei da 3.1 (preliminar de nulidade); o item “b” foi verificado pelo Fisco
e, nesse momento, não traz nada novo ao processo; já “c” e “d” visam
demonstrar que os empregados que transitaram pelas escola CESI
tiveram seus contratos devidamente rescindidos por uma escola antes de
ingressar em outra. Prova a movimentação regular de empregados, o que
será abordado no tópico seguinte.
Portanto, o corolário da verdade material, amplamente defendido pelo
CARF, foi devidamente respeitado. Isso significa que todas as provas
juntadas ao processo foram ou serão devidamente analisadas.
Nesse contexto e pelas razões aqui expostas, afasto a alegação de
inobservância do contraditório e da ampla defesa.
2.3. Mérito - Exclusão do SIMPLES – Análise dos Fatos e Provas dos
Autos
2.3.1 Constituição de Interposta Pessoas/Grupo Econômico de Fato
Pelas análises do Fisco, Bonatto e Bonatto Escola de Ensino
Fundamental, Valdir Bonatto Eireli, Sociedade Educacional Hípica,
Sociedxade Educacional Marival, Sociedade Educacional do Parque,
Sociedade Educacional Uniensino, Sociedade Educacional Viamopolis,
Escola Educacional Ludica Infancia seriam a mesma empresa, que
utilizaram artifícios para fracionar a receita de modo a se enquadrar no
SIMPLES.
O artigo 29, IV da LC n° 123/2006 dispõe:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.712 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744353/2019-15

(...)
IV – a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas.
O Fisco fundamentou a exclusão das empresas do SIMPLES no instituto
legal denominado “interposta pessoa”, que afrontou o art. 29, inc. IV, da
LC no 123/2006, combinado como o art. 84, IV, "c" da Resolução CGSN
140/2018, os quais preveem a vedação da utilização do artifício de
interposição de pessoas na constituição da empresa que não sejam os
verdadeiros sócios ou acionistas; e determinam a partir de quando a
exclusão do SIMPLES produzirá efeitos. 1,2
O histórico certamente foi considerado nessa análise, mas não foi
elemento isolado nas conclusões do Fisco. Diversos quadros foram
elaborados pela Fiscalização demonstrando como seu deu a troca de
poder e comando das empresas, evidenciando o intuito de se interpor
pessoas diversas, de maneira fictícia, formalmente nos quadros das
empresas, ao longo do tempo, mas tendo, ao fundo, sempre os mesmos
controladores (da família Bonatto) na administração de fato.
Mas não é só isso. Depois de caracterizar “interpostas pessoas”, o fiscal
ainda analisou outros elementos que veremos no tópico seguinte, em
conjunto, consubstanciaram um todo/conjunto probatório apto a
corroborar o caráter simulado da manutenção das escolas CESI.
A DRJ elucida sobre o tema das interpostas pessoas (e-fls. 248) tratando
da simulação envolvendo contratos (art. 167 do C.C.) e citando,
inclusive, Maria Helena Diniz, para quem interposta pessoa é “aquele
que comparece num dado negócio jurídico em nome próprio, mas no
interesse de outrem, substituindo-o e encobrindo-o. Tratar-se-ia do
presta-nome - ou - testa-de-ferro. Age em lugar do verdadeiro
interessado que, por motivos, não de todo lícitos, deseja ocultar sua
participação num ato negocial”.

1 Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer das seguintes hipóteses: (...)
IV - constituição da pessoa jurídica por interpostas pessoas que não sejam os verdadeiros sócios ou acionista, ou o
titular, no caso de firma individual; (...)

2 Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando: (...)
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão produzirá efeitos a partir do
próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar
pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou das empresas de pequeno
porte, dar-se-á: (...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação previstas nesta Lei
Complementar; ou (...)
Art. 84. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos (...)
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, hipótese em que a empresa ficará impedida de fazer nova opção pelo
Simples Nacional nos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes hipóteses: (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 29, incisos II a XII e § 1o) (...)
c) ter sido a empresa constituída por interpostas pessoas; (...)

Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.712 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744353/2019-15

Portanto, acerta a DRJ ao afirmar que “a constituição de empresa com
interposição de pessoas consiste no negócio jurídico simulado, com
aparência de legalidade, mas forjado para esconder a realidade dos
fatos, através do qual o verdadeiro dono e beneficiário do
empreendimento atribui a condição de sócio a certas pessoas, com o fim
de ocultar a verdadeira titularidade dos negócios da empresa.” (e-fls.
251)
Nesse passo, as autoridades fiscais produziram provas robustas que
convergem para o entendimento de que os sócios de fato (reais
beneficiários, donos e comandantes das empresas) são os membros da
família BONATTO, sob controle de Valdir Bonatto e Sabrina Bonatto,
cônjuges, auxiliados pelos filhos/enteados Matheus Bonatto, Mariana
Bonatto e Leandro Bonatto, que se revezam no exercício da
administração das empresas em algum momento.
Não seria verdadeira a alegação de que “todo proprietário ou sócio
administrador efetivamente administra seu negócio”, já que Mariana e
Leandro, sócios cotistas, durante anos eram menores, não figurando em
nenhum momento como sócios administradores.
Analisando o perfil dos sócios das empresas, percebeu que muitos deles
ou têm algum grau de parentesco com o casal Valdir e Sabrina ou são
empregados das empresas do grupo, situação, segundo o julgador,
bastante típica nesse tipo de fraude, em que os verdadeiros titulares
escolhem pessoas de sua confiança para exercerem as posições
simuladas. “A oscilação constante da participação dos membros da
família Bonatto em todas as oito empresas, todas elas optantes pelo
Sistema Simplificado, mas sempre algum membro da família, mas
não todos, exerce em algum momento a administração de cada uma
delas.” Ex. Matheus Bonatto, sócio e administrador Bonatto & Bonatto e
administrador na GFIP da Soc Educ do Parque e da Soc Educ Marival,
controlaria essas empresas também. Osvaldo Roque Kleinibing figurou
como empregado/Diretor Adm da Bonatto&Bonatto de 2008 até o
momento da ação fiscal e como contribuinte individual na Viamopolis
Transporte Escolar e Soc Educa Viamopolis.

Sobre o ingresso de filhos menores na sociedade, fato que chama muito a
atenção, vejamos o que fiz a DRJ:
“A propósito, chama atenção ainda o ingresso dos filhos menores, no mesmo
momento da saída de outro membro da família, nos quadros sociais das
empresas do grupo.
(...)

Conforme quadro acima apresentado, pode-se constatar a utilização de
MARIANA BONATTO (menor impúbere, nascida em 03/11/2002) em
substituição ao seu pai VALDIR BONATTO nos quadros sociais das empresas
BONATO & BONATO e da SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIENSINO. Com
efeito, a menor, quando acabara de completar apenas 09 anos de idade,
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.712 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744353/2019-15

substituiu o pai em duas ocasiões: na SOCIEDADE EDUCACIONAL
UNIENSINO, em 09/11/2011 e na BONATO & BONATO, em 27/12/2011.

Fato similar ocorreu com o outro filho de VALDIR BONATTO, LEANDRO
BONATO (menor impúbere, nascido em 28/08/2000), enteado de SABRINA
BONATTO, que a substituiu em 11/03/2016, quando tinha ainda quinze anos de
idade, na Sociedade Educacional do Parque.
Frise-se, diferentemente da alegação da peça de resistência de que “todo
proprietário ou sócio administrador efetivamente administra seu negócio”, tanto
MARIANA BONATTO quanto LEANDRO ALVES BONATTO, acima
destacados, aparecem apenas como sócios cotistas, inclusive durante muitos anos
como menores impúberes, não figurando em nenhum momento, em qualquer das
empresas em tela, como sócio administradores, sem portanto nenhuma
participação na administração das empresas.

Portanto, além de muitos sócios terem relação de parentesco, outros são
formados por empregados de empresas do Grupo, “situação bastante
típica, que ocorre com certa frequência nesse tipo de fraude, já que os
verdadeiros titulares escolhem pessoas de sua confiança para exercerem
as posições simuladas.”

Conclui, após analisar cada irregularidade na mesma linha do auditor
fiscal: “Não bastasse a evidente demonstração de interposição de
pessoas nos quadro societários das empresas (...), a Autoridade Fiscal
elencou ainda uma série de indícios que convergem para o entendimento
de que, no caso em apreço, houve a constituição das multicitadas
empresas, algumas delas dividindo entre si e em grupos os mesmos
espaços físicos, desenvolvendo objeto social idêntico ou complementar,
compartilhando colaboradores, maquinários e compras, em evidente
confusão patrimonial, administrativa e operacional e cujos sócios de
direito são pessoas da confiança dos verdadeiros beneficiários
(dirigentes/titulares), geralmente parentes, inclusive menores impúberes
ou seus próprios empregados, objetivando reduzir custos, usufruir de
tributação privilegiada e pulverizar as receitas, caracterizando
emblemática constituição de grupo econômico de fato e impedindo a
opção pelo Simples Nacional.” (e-fls. 255).
A Recorrente defende-se afirmando que inexiste qualquer prova de que
se utilizou de pessoas interpostas, tendo sido demonstrado amplamente
que todas as escolas são independentes e pertencem a sócios que
efetivamente administraram seus negócios, em que pese, os
proprietários/sócios administradores das escolas serem membros da
família, estes efetivamente administraram seus negócios.
Aviva, ainda, em que pese cada escola possuir seu sócio administrador
que efetivamente as administram, a escola Sociedade Educacional Hípica
Ltda possui sócio administrador que não é membro da família, e não
possui qualquer ligação com as demais escolas. Assim como a Escola
Lúdica Infância Ltda possui como proprietária Sabrina Bonatto, cônjuge
do fundador, mas casada em regime de separação total de bens,
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.712 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744353/2019-15

constituindo sua escola com recursos financeiros próprios, sequer utiliza
a marca CESI - Sistema positivo de ensino.
O objetivo delas não seria pulverizar receita para usufruir de tributação
privilegiada, “ao contrário, manter toda a estrutura apartada, demanda
um custo muito maior que qualquer benefício tributário”. (e-fls. 319)
Nos dizeres da DRJ, “a constituição de empresa com interposição de
pessoas consiste no negócio jurídico simulado, com aparência de
legalidade, mas forjado para esconder a realidade dos fatos, através do
qual o verdadeiro dono e beneficiário do empreendimento atribui a
condição de sócio a certas pessoas, com o fim de ocultar a verdadeira
titularidade dos negócios da empresa.” (efls. 251)
Dada caracterização de grupo econômico de fato, cabe agora analisar
outros elementos de convicção para se concluir se a empresa deve ou não
ser excluída do Simples.
2.3.2 Demais Indícios Avaliados pela Fiscalização
Conforme mencionado, as conclusões da Fiscalização não se basearam
somente na interposição de pessoas, que poderia, sozinha, servir de
fundamento à exclusão. O fiscal tomou o cuidado de analisar outros
elementos que ajudaram a cravar o intuito simulado da adesão das
empresas
ao
SIMPLES.
Talvez,
tais
elementos,
isoladamente
considerados, possam se justificar a até afastar a pretensão fiscalista,
porém observados em conjunto “olhar de floresta em detrimento da
árvore”, tendem a nos encaminhar para o desfecho determinado pela
RFB.
Vamos a cada um deles:
a)
GFIPs (e-fls. 302)
O Auditor fiscal entende que o fato de as GFIPs de todas as empresa
serem elaboradas e encaminhadas pelo mesmo escritório contábil
caracterizaria grupo empresarial ou unicidade de empresa. Todos os
documentos solicitados pela Fiscalização foram providenciados pelo
mesmo escritório (FM Gross Organizações Ltda).
Para a Recorrente, inexiste impedimento legal para esse procedimento
sendo que o escritório contratado não teria qualquer interferência no
regime fiscal ou tipo societário de uma empresa. Usar esse argumento
denotaria “falta argumentação e comprovação dos fatos alegados que
levaram a exclusão”.
Isoladamente, esse fato não poderia ser indício, porque, numa cidade
pequena e no caso de empresas ligadas (no caso pelo mesmo sócio ou
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.712 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744353/2019-15

sócios), entende-se quando contratam o mesmo prestador de serviço. Isso
diminui custos e gera uma padronização de informações e procedimentos
adotados, o que não significa, necessariamente, simulação entre figura e
grupo empresarial.
Mas, sigamos adiante na análise.
b)
Média dos segurados (e-fls. 303)
O auditor fez um quadro elencando a medias dos segurados (empregados
e contribuintes individuais) mostrando a presença de membros da família
Bonatto quadro com a média dos segurados feito pela Fiscalização, em
que se buscou mostrar a ligação de membros da família com várias
empresas, somente evidenciaria a independência de cada escola, na visão
da Recorrente.
A empresa aduz que o referido quadro com a média de colaboradores de
cada escola, em cada ano somente evidencia a independência de cada
escola, reforçando que cada qual, em consonância com seu sócio
administrador, existe e responde de forma independente, sem haver
qualquer ato no intuito de burlar o limite do simples nacional, ao
encontro do afirmado e fundamentado no item II, da constituição de cada
escola.

c)
Análise das CBOs (e-fls. 303)
O Fisco elenca o número de empregados de acordo com CBO de cada
função, das escolas Bonatto e Bonatto Ltda e Sociedade Educacional
Uniensino que estão localizadas no mesmo endereço, Av. Liberdade,
1214. Isso porque a Uniensino loca da Bonatto e Bonatto Ltda 06 salas
de aula e salas para utilização parcial utilizadas por seus alunos, como
biblioteca, laboratório, conforme contrato locação (fls.41/49 da
representação fiscal).
Na visão da empresa, esse quadro feito pelo auditor fiscal somente
reforça a tese de que há inúmeros colaboradores com idênticos CBOs
contratados por cada escola, de acordo com seu objetivo, demonstrando a
independência destas, e que, embora compartilhem o mesmo endereço,
funcionam, efetivamente, de forma independente.
Para o Fisco, a Uniensino não existiria, utilizando toda a estrutura da
Bonatto e Bonatto para operar.
d)
Recebimento dos Termos da fiscalização (e-fls. 304)
O Sr. Auditor Fiscal evidencia que: “os termos de intimações fiscais
foram recebidos por diversos empregados, nem sempre com vínculo
empregatício da empresa pela qual assinou os Aviso de recebimento”.
No quadro elaborado pelo Fiscal, elenca empregados de outras escolas do
sistema CESI de ensino recebendo os termos de intimações.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.712 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744353/2019-15

Aduz a empresa que as escolas a que se refere são próximas, p.ex., que as
escolas CESI SANTA ISABEL e CESI VIAMÓPOLIS funcionam em
locais e estruturas distintas, colaboradores diferentes, mas próximas, e,
que alguns agentes do CORREIO, com intuito de minimizar o trabalho e
não necessitar ir prédio a prédio, solicitam a gentileza de entregar todas
as correspondências a um colaborador e este distribuir as demais, trata-se
de uma cidade pequena, onde todos se conhecem, mas ocorreu em apenas
23% das TIFs entregues.
e)
Endereços (e-fls. 305)
O Fiscal nota que “as escolas possuem endereços próximos uma das
outras”.
Os endereços serem próximos, segundo a empresa, não seria impeditivo
para a opção tributária, tanto que as escolas foram juridicamente abertas
nestes endereços. Ademais, haveria escolas próximas, como outras mais
distantes, em bairros distintos, em municípios distintos, comprovando a
total independência entre elas.
f)
Site da empresa (e-fls. 306)
O Fiscal reproduz várias fotos e páginas do site do CESI, sem tecer
qualquer comentário, segundo a empresa. Referido site das escolas
somente traria a progressão delas, desde a constituição, e somente
demonstraria a efetiva independência das escolas, vez que as divide de
acordo com seu bairro e segmento, relatando a metodologia de ensino de
todas, esta, sim, única - Sistema Positivo de Ensino.
Compara essa situação com a de outras marcas, como Mc Donalds, Pizza
Hut, Adidas, Nike, Samsung, Philco, que estariam condenadas e
excluídas do simples por interposição de pessoas, pois inexistiria marca
sem unidades, ainda que todas sejam independentes, com sócios
diferentes, ainda que da mesma família.
g)
Objeto social
O Fiscal, identifica o objeto social de cada escola como ESCOLAS, fato
público, e segmenta por tipo de ensino, Educação Infantil, Ensino
Fundamental, Ensino médio, e a faculdade, o que sempre foi de
conhecimento de todos. Acrescenta, ainda que “O grupo CESI atende a
todos segmentos”, o que não seria impeditivo legal, tampouco
caracterizaria a interposição de pessoas.
Apontou a Autoridade Fiscal que as empresas citadas atendem a todos os
níveis de ensino com objeto social idêntico ou complementar (creche e
pré-escola, educação infantil, ensino médio, educação profissionalizante
e ensino superior). Também quanto ao nome fantasia, tudo converge para
o entendimento de que os estabelecimentos de ensino integram uma
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.712 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744353/2019-15

mesma empresa/grupo já que em quase todos eles há a expressão “Centro
Educacional Santa Isabel.
h)
Notas fiscais de compra
O Auditor Fiscal entende que as notas fiscais de compras de produtos
adquiridos pela escola Bonatto e Bonatto Ltda servem também para
suprir as necessidades de material da Sociedade Educacional Uniensino,
que não possuiu compras. Desconsidera, na opinião da Recorrente, que
esta última escola loca a estrutura física e organizacional da Escola
Bonatto e Bonatto, que são 06 salas de aulas com toda a estrutura de
apoio como banheiros, biblioteca, laboratórios, sem do que todas as
demais possuem suas estruturas organizacionais e espaços físicos
independentes.
i)
Receita bruta x gastos com salários e pro labore x compras
O Auditor Fiscal monta planilha, mês a mês, com o total da Receita Bruta
das escolas X total dos gastos com folha de salários/Prolabore e
Compras, declarados em GFIP.
Conclui que: “A receita Bruta equivale a 75% dos valores gastos apenas
com folha de pagamento”, mas, segundo a Recorrente, há um erro
material de cálculo nessa planilha, demonstrado em outra planilha, na
qual os gastos com Massa GFIP (folha de salários + Pró-labore)
representam, em média, 50,30% da Receita Bruta e os gastos com
Despesas Operacionais (Massa GFIP + Compras) representam em média
62% sobre a Receita Bruta.
A média apresentada de 50,30% de gastos com folha de salário, para a
empresa, está dentro dos parâmetros de uma escola, vez que a folha de
salário é o maior custo neste segmento; as despesas operacionais
representam 62% da receita bruta, sendo um excelente percentual em
face dos custos envolvidos, não haveria qualquer irregularidade nestes
números.
j)
Receitas x mão de obra
O Fiscal concluiu, ao analisar a Receita Bruta X massa salarial das
escolas Bonatto e Bonatto Ltda e Uniensino, que estão no mesmo
endereço, em decorrência do contrato de locação de 06 salas e estrutura
complementar, que a massa salarial, em ambas, representam mais 50% da
Receita Bruta, e traz este fato como algo fora dos parâmetros, irregular.
Todavia, no ramos das escolas, a média apresentada de 50% de gastos
com folha de salário está dentro dos parâmetros desta atividade, vez que
a folha de salário é o maior custo neste segmento.
k)
Análise dos livros contábeis
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-005.712 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744353/2019-15

O Fiscal concluiu as fls.37/49, que: “Da analise dos registros contábeis
SPEED e Livros razões, se vislumbra claramente que se trata de um
único negócio, os procedimentos não são característicos de sociedades
independentes, demonstrando CONFUSÃO Patrimonial”.
O Auditor Fiscal referia-se à movimentação financeira em bancos e não
ao do faturamento, receita mensal proveniente do total dos recebimentos
de mensalidades escolares. A movimentação bancária ser inferior,
segundo a Recorrente, é normal no ramo das escolas citadas, vez que, em
face do baixo valor da mensalidade escolar, boa parte dos recebimentos
são em cheque ou dinheiro, que seriam utilizados para pagamento direto
aos funcionários, e 80% são pagos em dinheiro, ou fornecedores de
despesas.
Há citação de inúmeros lançamentos feitos nos livros contábeis, de
despesas, ressaltando que inexiste lançamento de Vale Transporte,
mesmo tendo 50 a 60 empregados. Inexiste despesas de Vale Transporte,
vez que os funcionários contratados são da região, não utilizam Vale
Transporte, a contratação ocorre com esta prioridade, a fim de privilegiar
e valorar a população local, os raros casos que necessitam condução são
pagos em moeda corrente e lançado integrado ao salário.
Também inexistem lançamentos na contabilidade da Sociedade
Educacional Uniensino de idênticas despesas lançadas na contabilidade
da Bonatto e Bonatto Ltda. Isto decorre em face do contrato de locação,
cujo o prédio e estrutura onde funciona a escola Uniensino é de
propriedade da Bonatto e Bonatto, que também funciona no mesmo local.
Este fato não demonstra qualquer confusão patrimonial, mas decorre de
contrato.
No que tange à movimentação financeira, a título de exemplo, no ano de
2017, segundo o julgador a quo, para as escolas Sociedade Educacional
Viamopolis, Sociedade Educacional do Parque e Sociedade Educacional
Hípica, os valores da movimentação financeira são menores que o valor
gasto apenas com folha de pagamento. Para a empresa Bonatto &
Bonatto, no mesmo ano de 2017, o total das despesas são maiores que
sua movimentação financeira. E para a Sociedade Educacional Hipica
Ltda, em 2017, o somatório das despesas com folha de pagamento, INSS
e com as compras efetuadas são mais que o dobro de sua movimentação
financeira. Tais fatos indicariam que estes estabelecimentos receberam
aportes de todo o GRUPO.
Em pesquisa realizada através do Convênio existente entre RFB e CEEE
(Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do
RS) a Autoridade Fiscal apontou que para algumas das empresas em tela
não há qualquer registro de conta de eletricidade, entre elas: Valdir
Bonatto Eireli – filial FACESI; Sociedade Educacional Viamopolis
Ltda;
Sociedade
Educacional
do
Parque
Ltda;
Sociedade
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-005.712 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744353/2019-15

Educacional Uniensino Ltda matriz; Sociedade Educacional
Uniensino Ltda – filial.
Corroborando com as informações acima, verificou ainda a Fiscalização
que na contabilidade de algumas delas também não há qualquer
lançamento de despesas administrativas ordinárias, como ocorre por
exemplo nas escolas: Sociedade Educacional do Parque Ltda, Sociedade
Educacional Uniensino Ltda e Sociedade Educacional Viamópolis Ltda.
Os TIFs – Termos de Intimação Fiscal - sobre os comprovantes de
pagamento de despesas ordinárias e locações, levaram aos seguintes
entendimentos:
1)
“Sociedade Educacional do Parque Ltda – as despesas de água, luz,
telefone, IPTU e internet estão inseridas e pagas junto ao aluguel mensal,
cujo locador é a Sociedade Educacional Marival, conforme contrato locação
assinado em 02/01/2008, tendo sido a intimação assinada por Valdir Bonatto,
mesmo sem nunca ter sido sócio daquela empresa;
2)
Sociedade Educacional Uniensino Ltda – apresentou contrato de
locação comercial que engloba o fornecimento pela locadora da manutenção
das taxas de água/luz/telefone, IPTU, bombeiros, internet e vídeo
monitoramento, onde o locador é BONATTO & BONATTO LTDA, com sede
em Viamão/RS, Av. Liberdade, 1214, Bairro Santa Isabel, seu mesmo endereço,
tendo como objeto da locação as salas e o complexo do prédio no citado
endereço pelo turno da manhã, em que Matheus Tecchio Bonatto, sócio de
ambas as empresas, figura também como representante delas.
3) A Sociedade Educacional Viamópolis Ltda – não apresentou despesas com
energia e IPTU. Mas apresentou recibos Oi-Fixo/telefone em seu nome, com
endereço Estrada da Branquinha, 239 – Florescente – Viamão/RS. Já quanto à
conta de água - CORSAN - a fatura está em nome da Sociedade Educacional
Marival Ltda ME, com endereço na Av. Estrada da Branquinha, no 239 –
colégio – Código do Imovel 20166290, sendo que o endereço da Sociedade
Educacional Marival é Rua Santa Isabel, n° 176.
Frisou, também, que neste caso, mesmo estando situada em endereço diverso da
Sociedade Educacional Viamópolis, a Sociedade Educacional Marival paga as
contas de energia daquela escola, mas a fatura está em seu nome e associada ao
endereço daquela escola e não ao seu real endereço.
4) Sociedade Educacional Marival Ltda – apresentou recibos da GVT/telefonia
com endereço: Rua Santa Isabel 176 – Bairro Santa Isabel. Entretanto os recibos
da CORSAN/Água estão em nome da pessoa físicoa VALDIR BONATTO (CPF n 31
omo os
recibos da CEEE/energia, que estão também em nome da pessoa física
VALDIR BONATTO, Cliente 21620022 – CPF 31033911020, no mesmo
endereço.
5) Valdir Bonatto Eireli – apresentou recibos de CEEE/energia, com endereço na
rua Cambará – antiga Rua Umbu, no 715. Entretanto, não há qualquer
lançamento contábil referente a água, telefone, nem IPTU.
6) Sociedade Educacional Hipica LTDA - apresentou recibos de CEEE/energia,
com endereço na Av. Juca Batista, n° 4758;
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-005.712 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744353/2019-15

7) Escola Infantil Ludica Infancia LTDA - apresentou recibos de CEEE/energia,
com endereço na Av. Juca Batista, n° 4718 e IPTU 2015 em seu nome, para o
mesmo endereço”
O Fiscal menciona, ainda, que todo o valor das máquinas e equipamentos
são lançados na Bonatto e Bonatto. Há quadro, porém, às fls. 45/49, que
demonstra que as escolas Sociedade Educacional Hípica e Valdir Bonatto
EIRELI, possuem gastos com maquinas e equipamentos. Do valor de R$
553.963,96 apresentado como saldo de Máquinas e equipamentos pela
Bonatto e Bonatto Ltda, R$ 550.012,96 foram adquiridos no próprio ano
de 2018 e não tem relação alguma com as demais escolas.
l)
Processo do MPT
O Auditor Fiscal cita o processo do Ministério Público do Trabalho – 4a
Região - PP 001758.2010.04.000/0, em que se apurou denuncia de grupo
econômico efetuada pelo SINPRO – Sindicato dos Professores do Estado
do RS, e conclui: “a própria empresa se auto reconhece como GRUPO,
identificando as escolas, o público que atende e o número de professores
ligados.”

2.3.3 Visão do CARF sobre “Exclusão do SIMPLES” em situações
análogas
Buscando subsídios no posicionamento deste Colegiado atuando em
casos similares, analisei algumas decisões administrativas sobre o tema,
muitas delas referindo-se a grupos escolares, e pude constatar que é
comum o Fisco desenquadrar tais empresas do SIMPLES por razões
parecidas a estas. Relacionei, inclusive, trechos dessas decisões que
mostram como o fator “prova” é essencial para desvendar os arranjos
feitos pelas empresas e concluir se respeitam as regras do SIMPLES:
processo: 10665.722049/2019-75, 19/10/2021, 1a Turma, 3a Câmara, 1a Seção
Ementa: ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2019 SIMPLES
NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
CARACTERIZADO.
RECEITA
BRUTA
GLOBAL.
LIMITE
ULTRAPASSADO. Tendo restado caracterizada a existência de um grupo
econômico de fato, não é permitida a adesão e permanência ao simples na
hipótese em que a receita bruta global ultrapassa o limite estabelecido pela
legislação. Numero da decisão: 1301-005.781 Nome do relator: Não
informado
“E isso não significa que a fiscalização “decretou” a inexistência de uma
empresa ou pessoa jurídica, mesmo porque para tanto seria necessário
provimento judicial, conforme amplamente trazido pela Impugnante em sua
defesa. De fato, não houve desconsideração jurídica das empresas, mas tão-
somente, para fins tributários, deu-se a prevalência da essência sobre a forma,
com vistas à real identificação do sujeito passivo. Em última análise, buscou-se
alcançar a verdade material. (...)
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-005.712 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744353/2019-15

O conjunto probatório relatado pela fiscalização - ancorado em elementos e
evidências, não de forma isolada, mas dentro de um contexto abrangente -, dão-
nos forma de uma disposição empresarial atípica em que os dispêndios com
a mão-de-obra são ônus que se encontram concentrados nas empresas do
Simples Nacional, permitindo as empresas beneficiar-se das prerrogativas de
tributação que, de outra forma, não lhe seria possível usufruir. Assim temos que
a realidade tributária essencial das atividades realizadas pelas empresas foi
modificada artificialmente e tal artifício teve como propósito oferecer
validade jurídica e formal a uma disposição negocial exclusivamente
concebida e destinada a obter vantagens fiscais indevidas.
Assim, o fundamento para a exclusão não é a caracterização do grupo
econômico de fato, mas sim a realidade subjacente que advém dessa
caracterização, qual seja, a dependência entre as empresas, que atuam como
empreendimento único. Nessa hipótese, o faturamento para fins de apuração do
limite legal não pode ser considerado individualmente (por empresa integrante
do grupo), mas na sua totalidade, e é neste sentido que se define que houve
uma unidade de comando, a fim de que as empresas integrantes do grupo
econômico não se beneficie indevidamente do Simples Nacional.
No que toca à alegação de que a legislação não impede que familiares sejam
sócios de uma empresa ou componham sociedades separadamente, tem-se
que, efetivamente, esta proibição não existe, todavia cabe assinalar que não
há nos documentos lavrados pelo fiscal nenhuma afirmação nesse sentido.
Este fato foi mencionado pelo auditor no sentido de se constituir em mais
um indício, dentre outros, de que os sócios da autuada possuíam vínculos de
parentesco, visando com isto criar uma estrutura formalmente separada,
mas sempre no controle da família, para fins de obter benefícios de um
regime tributário mais favorecido a todas as empresas, uma vez que todas
eram optantes pelo Simples Nacional.
[...] é importante esclarecer que para se provar um ilícito, muitas das vezes, na
ausência de um prova direta, há a necessidade de considerar um conjunto de
elementos - provas indiretas - para que, no contexto, possa se conseguir enxergar
a verdadeira intenção, motivação e efetivo alcance por detrás das operações
engendradas pelos agentes.
[...] a caracterização de um grupo econômico de fato passa essencialmente
pela unidade de gestão sobre uma pluralidade de sociedades formalmente
independentes que atuam de forma integrada e coordenada.
Assim, a nosso ver, é imprescindível que conste dos autos informações e
documentos os quais demonstrem a existência de um nexo relacional entre a
direção e administração, dos objetivos comuns, da percepção de unicidade
pelos fornecedores e clientes, da dependência financeira entre as empresas,
das mesmas políticas mercantis praticadas e da intensa confusão
patrimonial, quer dizer, elementos hábeis a revelar a existência de um nexo
relacional entre a direção e administração, dos objetivos comuns, da
percepção de unicidade pelos fornecedores e clientes, da dependência
financeira entre as empresas, das mesmas políticas mercantis praticadas e
da intensa confusão patrimonial.
Em resumo do exposto, cumpre relembrar que a caracterização de grupo
econômico de fato é situação excepcional intrinsicamente relacionada com
aspectos fáticos-probatórios, dentre os quais a estrutura negocial, financeira-
contábil e físico-operacional. Isso porque, consoante já afirmado, algumas das
vezes a direção, o controle ou a administração entre as empresas não constaram
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-005.712 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744353/2019-15

de um ato jurídico formal, situação na qual será imprescindível a análise das
circunstâncias fáticas.”

Aqui várias situações coincidem com as da Recorrente: sócios sendo
membros da mesma família, desconsideração de independência entre as
empresas. Mas aqui a mão de obra foi concentrada em algumas empresas
e havia unicidade de clientes e fornecedores, dependência financeira
entre as empresas e intensa confusão patrimonial, o que fez a conexão
entre elas e o objetivo de burlar o SIMPLES.

processo: 13971.001873/2008-60, 05/03/2020, 1a Turma/ CSRF
Ementa: ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES) Ano-calendário: 1997, 1998,
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO SOCIETÁRIO. AUSÊNCIA
DE AUTONOMIA. EXCLUSÃO DO SIMPLES. A constituição de diversas
empresas em um mesmo endereço, sem quaisquer bens no Ativo
Imobilizado, nem custos ou despesas relevantes para o desenvolvimento de
suas atividades, e sem nenhuma autonomia administrativa, gerencial,
contábil, financeira, para prestar serviços apenas à empresa principal, e
cujos sócios possuem grau de parentesco ou afinidade entre si, e não
participam em nada nas decisões das empresas, evidencia a artificialidade
na criação e operação de um grupo econômico de fato e a interposição de
pessoas no quadro societário, levadas a cabo a fim de que a receita bruta
global não ultrapassasse o limite legal e que elas pudessem, em tese, usufruir
de tributação privilegiada. Tal circunstância torna cabível a exclusão dessas
empresas do regime do Simples, na forma do art. 14, inciso IV, da Lei no 9.317,
de 1996.
Numero da decisão: 9101-004.854 Nome do relator: ANDREA DUEK
SIMANTOB
As empresas em questão estavam instaladas no mesmo endereço de uma
filial da empresa Altenburg, e se dedicavam a uma suposta prestação de
serviços de facção para indústria têxtil exclusivamente à própria Altenburg, mas
sem possuir qualquer bem no Ativo Imobilizado, nem tampouco apresentar
custos ou despesas relevantes para o desenvolvimento de suas atividades,
sendo toda a administração das mesmas feitas também pela própria
Altenburg (processamento de folhas de pagamento, contratação de
empregados, rescisão dos contratos de trabalho, contabilidade, gestão
administrativo-financeira, etc.), e, ainda, os seus empregados até mesmo
estavam incluídos nos contratos de planos de saúde e odontológico da
Altenburg, sendo os valores deles descontados a esse título na folha de
pagamento repassados para a Altenburg.
Além de a recorrente não possuir uma sede própria, acrescenta-se ainda a
constatação do fisco de que a BOM SONO “apenas pagou aluguel nos
exercícios de 2002 e 2003”, que “não possui despesas com telefone em todo
período e energia elétrica nos exercícios de 2003 e 2004”, e que, no que se
refere à PLUMI, “também não constam registros de pagamentos de telefone em
todo período e elétrica nos exercícios de 2001, 2003 e 2004”, consoante também
restou registrado na representação fiscal.
Significativo também é o registro do fisco de que, por todos aqueles serviços
efetuados pela Altenburg em favor das empresas BOM SONO e PLUMI
(processamento de folhas de pagamento, contratação de empregados, rescisão
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-005.712 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744353/2019-15

dos contratos de trabalho, contabilidade, gestão administrativo-financeira, etc.), a
Altenburg “nunca realizou qualquer cobrança das empresas” em questão.
A exclusão, portanto, não é decorrente da mera “caracterização da existência
de grupo econômico”, como alega a recorrente, mas sim do fato de pretender
agir como se não o fosse, como se se tratasse de entes isolados e
absolutamente independentes entre si. Especificamente com relação à
interposição de pessoas no quadro societário, diante de tudo o quanto consta nos
autos, entendo que o fisco reuniu suficientes elementos para demonstrar que, de
fato, os sócios formais das empresas BOM SONO e PLUMI eram “meras
figuras ilustrativas”, como também assim o afirmou a decisão recorrida.
A fiscalização conseguiu demonstrar que os sócios formais das referidas
empresas não exerciam de fato a administração das empresas para as quais
foram formalmente designados gerentes.
Aqui as empresas estavam todas no mesmo endereço, não tinham bens
imobilizados, nem tinham custo compatível com a atividade realizada,
tendo a administração exercida por uma delas. As despesas
administrativas eram assumidas por uma delas que não repassava as
demais.
A situação do processo acima mencionado é diferente da ora analisada,
com fatos que tornam mais descaradas as intenções das empresas
envolvidas, sendo mais fácil comprovar a intenção fraudulenta do grupo
e sua atuação no sentido de esconder a unicidade empresarial para burlar
a legislação fiscal.
processo: 13971.720755/2014-01, 05/03/2020, 1a Turma/CSRF
Ementa: ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES) Ano-calendário: 2004, 2005,
2006, 2007, 2008 GRUPO ECONÔMICO. PULVERIZAÇÃO DE RECEITAS.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. A constituição de diversas empresas que ocupam
um mesmo espaço físico, desenvolvem o mesmo objeto social, utilizam os
mesmos colaboradores e maquinários, compartilhando uma mesma linha de
produção, e cujos sócios possuem grau de parentesco ou afinidade entre si,
caracteriza artificialidade na criação e operação de um grupo econômico no qual
todas as empresas poderiam em tese, usufruir de tributação privilegiada por meio
da pulverização das suas receitas. Tal circunstância torna cabível a exclusão de
todas elas do regime do Simples, na forma do art. 9o, incisos II e XVII, da Lei no
9.317, de 1996.
Numero da decisão: 9101-004.855 Nome do relator: ANDREA DUEK
SIMANTOB
“Portanto, diante de todos estes elementos apurados pela fiscalização,
quando analisados em seu conjunto, resulta suficientemente clara a
conclusão de que há uma clara dissociação entre a realidade de fato
encontrada e situação meramente formal, aparente.
As empresas identificadas pelo fisco de fato agem economicamente como
uma só, desenvolvem objeto social comum, com atividades de fato
sobrepostas, utilizando-se de um mesmo espaço físico e de uma linha de
produção única, demonstrando estarem regidas por um planejamento
econômico e administrativo único.
Assim, por todos os motivos expostos, resta patente o subterfúgio utilizado pela
recorrente, de artificialmente “fatiar”, ou “dividir”, o seu faturamento, como
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-005.712 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744353/2019-15

forma de não se ver compelida a sair do regime simplificado. Correto, portanto,
o procedimento do fisco de somar o faturamento de todas elas, para concluir pela
sua impossibilidade de permanecer no Simples.”
processo: 15504.723798/2017-14, 18/03/2021, 2a Turma, 4a Câmara, 1a Seção
Ementa: Assunto: Simples Nacional Ano-calendário: 2012 SIMPLES
NACIONAL. EXCESSO DE RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO. A existência de
grupo econômico de fato irregular entre empresas, que atuam, em realidade,
como empreendimento único, autoriza o somatório das receitas brutas das
empresas para fins de verificação do limite anual para o enquadramento no
Regime Especial Unificado de Arrecadação dos Tributos e Contribuições -
Simples Nacional.
Numero da decisão: 1402-005.466 Nome do relator: LEONARDO LUIS
PAGANO GONCALVES

“Tais transferências têm o condão de evidenciar a ‘confusão’ entre as
empresas do grupo, na medida em que os empregados ora prestam serviços
em uma e ora em outra empresa, como se as empresas envolvidas fossem,
em realidade, estabelecimentos de uma única empresa. E isso sem falar que
dificilmente tal elevado número de transferências, nos moldes como ocorreram,
sem rescisão de contrato de trabalho, ocorreria entre empresas autônomas,
independentes e concorrentes entre si.

E há ainda o termo de audiência de decisão trabalhista que reconheceu a
existência do grupo econômico entre as empresas reclamadas com base no
depoimento do próprio preposto de uma delas, bem como as procurações
que outorgavam poderes para sócios administrarem mais de uma empresa
simultaneamente, bem como movimentação financeira e administração
compartilhada entre as empresas.

Desta forma, as provas constantes dos autos, quando analisadas conjuntamente
demonstram a existência do grupo econômico de fato irregular entre as empresas
que atuam, em verdade, como um empreendimento único.
O contexto fático e probatório apurado demonstra uma unidade no
funcionamento
das
12
empresas,
que,
apesar
de
aparentemente
independentes, sempre atuaram sob o comando das mesmas pessoas físicas,
que se revezam na administração das mesmas, o que justifica o somatório da
receita bruta de cada uma delas para fins de apuração do limite anual para
enquadramento no Simples Nacional e a sua exclusão do Simples Nacional
com fundamento na LC no 123/2006, artigo 3o, inciso II.”

Os empregados das empresas atuavam nelas sem nenhum tipo de
transferência formal. Além disso, a justiça trabalhista reconheceu a
existência de grupo econômico, havia movimentação financeira e
administração compartilhada comprovada.

processo: 15504.724997/2015-88, 19/11/2021, 1a Turma, 4a Câmara, 1a Seção
Ementa:
ASSUNTO:
SIMPLES
NACIONAL
Ano-calendário:
2010
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DA DRJ. INEXISTÊNCIA. O Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) estabelece que as
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) têm jurisdição
nacional não havendo qualquer mandamento legal impondo a jurisdição
territorial
absoluta.
SIMPLES
NACIONAL.
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO DE EXCLUSÃO. FRACIONAMENTO DE ATIVIDADES.
ADMINISTRAÇÃO ÚNICA. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA FÁTICA
SOBRE A FORMA. É cabível a exclusão do regime simplificado quando ficar
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-005.712 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744353/2019-15

evidenciada a utilização de interpostas pessoas na constituição e no
funcionamento de pessoa jurídica, que na realidade não é dotada de
autonomia operacional nem patrimonial, fazendo parte de empreendimento
único. A simulação ou fraude objetiva pode configurar-se quando as
circunstâncias e evidências indicam a coexistência de empresas, que
perseguem a mesma atividade econômica e que se utilizam dos mesmos
empregados e meios de produção, implicando confusão patrimonial e gestão
empresarial atípica. Numero da decisão: 1401-006.073 Nome do relator:
Lucas Issa Halah

“É extremamente usual que membros de uma mesma família acabem se
dedicando ao mesmo ramo de negócio, por empreendimentos autônomos
mas que guardem entre si certo espírito de cooperação decorrente do
extravasamento dos laços familiares ao âmbito negocial. Também o eventual
socorro gerencial prestado por outro membro da família, isoladamente
considerado, é insuficiente para caracterizar da prática imputada.
Por outro lado, também é extremamente comum que pais fracionem seus
negócios constituindo pessoas jurídicas em nome de seus filhos, mantendo
no entanto o poder gerencial e a unicidade do empreendimento. Esta prática
pode ser também levada a efeito por meio de terceiros alheios ao núcleo
familiar e, nesses casos, é mais comum que as pessoas jurídicas sob a
titularidade desses terceiros não se apresentem como parte de um mesmo
grupo nem concentrem ativos expressivos, até como forma de proteção
patrimonial do real proprietário do empreendimento.
Avançando na análise, considero que as relações entre empresas pertencentes a
um mesmo grupo familiar podem ser marcadas por um espírito mais cooperativo
do que competitivo, sendo natural eventual socorro gerencial de parte a parte, o
que se verifica no caso concreto é que a gestão de todas as pessoas jurídicas
integrantes do grupo em questão é feita pelos senhores Virgílio José Machado e
Daniel Antunes Machado (pai e filho) extrapolando a mera cooperação eventual.
Essa unicidade de gestão foi comprovada pelas inúmeras procurações
públicas de fls. 89 a 223, todas outorgadas e renovadas periodicamente pelas
diversas pessoas jurídicas integrantes do “Grupo Colegium” aos senhores
Virgílio José Machado Santos e Daniel Antunes Machado conferindo a eles
poderes amplos para “administrar e gerir os negócios da firma outorgante”.
Verifica-se, na realidade, a delegação da administração, inclusive
contrariando o previsto no artigo 1.018 do Código Civil, de aplicação subsidiária
às Sociedades Limitadas por força do artigo 1.053 do mesmo diploma legal
A existência de página una na internet em que diversas empresas
pertencentes a um mesmo núcleo familiar se colocam como um só negócio
via de regra é meio usado para demonstrar solidez e gerar confiabilidade no
mercado, não podendo gerar por si só a conclusão de que todos os CNPJs na
realidade seria uma só empresa pertencente aos mesmos sócios.”
Explica a diferença entre membros da família exercerem atividades em
empresas que colaboram entre si e quando isso se confunde com uma
empresa única, ficticiamente dividida. Espírito colaborativo x espírito
competitivo. Procurações públicas outorgadas a 2 sócios, delegando a
administração. Reconheceu-se que página na internet unindo as
empresas, reforçariam o negócio não sendo prova de que as empresas
seriam um único empreendimento.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-005.712 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744353/2019-15

processo: 15504.725199/2015-73, 13/09/2021, 2a Turma, 3a Câmara, 1a Seção
Ementa: ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2010 SIMPLES
NACIONAL. EXCLUSÃO. UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTAS PESSOAS NA
CONSTITUIÇÃO
E
FUNCIONAMENTO
DE
PESSOA
JURÍDICA.
FRACIONAMENTO
DE
ATIVIDADES.
ADMINISTRAÇÃO
ÚNICA.
PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA. É cabível a exclusão
do regime simplificado quando ficar evidenciada a utilização de interpostas
pessoas na constituição e no funcionamento de pessoa jurídica, que na
realidade não é dotada de autonomia operacional e patrimonial, fazendo
parte de empreendimento único. A simulação pode configurar-se quando as
circunstâncias e evidências indicam a coexistência de empresas, perseguindo
a mesma atividade econômica, a utilização dos mesmos empregados e meios
de produção, implicando confusão patrimonial e gestão empresarial atípica.
SIMPLES NACIONAL. GRUPO ECONÔMICO. APURAÇÃO RECEITA
BRUTA GLOBAL. ADMISSIBILIDADE. Constatada a existência de grupo
econômico de fato, caracterizado pela administração única e direta de diversas
empresas do mesmo ramo de atividade, por parte de integrante de mesmo núcleo
familiar, havendo controle societário comum e poderes de mando concentrado, é
cabível a apuração da receita bruta global, para fins de análise quanto à exclusão
do Simples Nacional das empresas integrantes do grupo. Numero da decisão:
1302-005.713 Nome do relator: Não informado

“2.7. anexa indícios da existência do grupo econômico de fato, de acordo
com as características já citadas, tais como, evidências encontradas através
de pesquisa ao endereço eletrônico http://www.coleguium.com.br: a)
exploração comum de logomarca (nome de fantasia), de acordo com a
divulgação institucional; b) história da empresa demonstrando aquisições de
empresas e administração centralizada. Além disso, apurou-se coincidência
de locais de funcionamento das empresas (colégios PSA, CDG, RMS e VR),
que se encontravam no mesmo endereço (Rua Carlos Frederico Campos,
630), permitindo uso comum da estrutura e recursos humanos
2.8. argumenta que o quadro societário das empresas do grupo de fato
mostram relação de vínculo familiar, com revezamento de sócios, com
frequente mudança de titularidade, de membros da mesma família,
conforme figura abaixo:
2.9. verificou-se que as empresas do grupo nomeavam na condição de
procurador os Srs. Virgílio José Machado dos Santos (Sr. Virgílio) e Daniel
Antunes Machado, com poderes, isoladamente ou em conjunto, para gerir e
administrar todos os negócios.
Embora tenha havido diversas alterações contratuais, percebeu-se que a
administração das sociedades nunca deixou de ser exercida pelo Sr. Virgílio;
2.10. também se constatou nos sistemas corporativos, quanto ao quadro de
empregados, que trabalhadores desenvolvem atividades em mais de uma empresa
do grupo, num intercâmbio frequente de mão-de-obra;
2.11. todas as empresas são da área educacional, em certos casos abrangendo
áreas específicas (ensino infantil, fundamental, médio, pré-vestibular), existindo
também uma empresa dedicada ao serviço de cantina na Unidade Ouro Preto.”

Os colégios funcionavam no mesmo lugar, diferentemente do caso das
escolas CESI, onde apenas uma tinha endereço coincidente, porque
alugava formalmente o local. Os sócios das empresas aqui tinham
procuração e atuavam para as demais empresas do grupo.

processo: 13888.002495/2009-61, de 07/10/2021, 2a Turma, 2a Câmara, 2a Seção
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-005.712 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744353/2019-15

Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/2004
a
31/12/2008.
SIMULAÇÃO.
FRACIONAMENTO DE ATIVIDADES. EMPRESA OPTANTE PELO
SIMPLES.
AUSÊNCIA
DE
AUTONOMIA
OPERACIONAL
E
PATRIMONIAL.
ADMINISTRAÇÃO
ÚNICA.
PREVALÊNCIA
DA
SUBSTANCIA SOBRE A FORMA. FRAUDE. MULTA QUALIFICADA.
LEGALIDADE. A simulação e a fraude configuram-se quando as circunstâncias
e evidências indicam a existência de duas ou mais empresas com regimes
tributários diferentes, perseguindo a mesma atividade econômica, com a
coexistência de sócios ou administradores em comum e com a utilização dos
mesmos empregados, implicando confusão patrimonial e uma gestão empresarial
atípica. O abuso de forma viola o direito, e a fiscalização deve requalificar os
atos e fatos ocorridos, com base em sua substância, para a aplicação do
dispositivo legal pertinente. Não há nesse ato nenhuma violação dos princípios
da legalidade ou da tipicidade, nem de cerceamento de defesa, pois o
conhecimento dos atos materiais e processuais pela Recorrente e o seu direito ao
contraditório estiveram plenamente assegurados. O fracionamento simulado das
atividades da empresa, por meio da utilização de mão-de-obra existente em uma
outra empresa, sendo esta desprovida de autonomia operacional, administrativa e
financeira, para usufruir artificial e indevidamente dos benefícios do regime de
tributação Simples, viola a legislação tributária, cabendo então - a partir de
inúmeras e sólidas evidências - a caracterização da fraude disposta no art. 72 da
lei n.° 4.502/64, e consequentemente a aplicação da multa qualificada do art. 44,
I e § 1.° da Lei n.° 9.430/96, a partir da competência 12/2008. MULTA
QUALIFICADA. SIMULAÇÃO. Cabível a aplicação da multa qualificada
quando constatado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadrase
nas hipóteses previstas nos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/1964.
Numero da decisão: 2202-008.807 Nome do relator: Não informado
Os processos acima, portanto, trazem exemplos de fatos que coincidem
com aqueles observados pelo Fiscal e pela DRJ, e também fatos com
desdobramentos diferentes. Na maior parte dos casos, percebe-se uma
quantidade maior de fatos que corroboram a unicidade da empresa, o que
levou a entidade a desabonar a conduta do contribuinte.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do RICARF,
reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-005.712 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.744353/2019-15

Fl. 308
DF CARF MF
Original